Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-85.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-85.2019.8.14.0006

APELANTE: ANDRESON PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS, DA VÍTIMA E CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação; e (ii) analisar se a incidência de circunstâncias atenuantes permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, depoimentos da vítima e de testemunhas, além da confissão judicial do réu, conferindo solidez à condenação.

4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos da vítima e testemunhas policiais, além da confissão judicial do acusado, constituem meios de prova suficientes para sustentar a condenação por roubo. 2. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011, STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Andreson Paulo dos Santos Nascimento apela da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (ID 17384287, pág. 12/15, e ID 17384291, pág. 1).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia por sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ (ID 17384295).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17384383), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20593516).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substanciais da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou provada pelos autos de apreensão da
res furtiva e
da arma utilizada na empreitada criminosa, correspondente a “um veículo GM/CELTA 4P Spirit, ano Fab. 2010, Ano Mod. 2011, cor predominante Preto, combustível Gasol/Alc., Placa NTC-0948, Chassi 9BGRX48FOBG242672 e uma arma de fabricação caseira, tipo Garruncha, calibre desconhecido, cabo de madeira” (ID 17384304, pág. 1).

A
autoria delitiva
exsurge do depoimento da vítima em juízo, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“A vítima Adriano da Silva Maia confirmou, em Juízo, que o denunciado foi um dos autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que ela foi abordada pelos acusados em via pública, no momento em que estacionava seu veículo, tendo permanecido em contato direto e sob ameaça dos denunciados por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas, circunstâncias que agregam valor probatório às palavras do ofendido, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade”. (ID 17384287, pág. 13)

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente após a consumação do roubo, conforme registrado em mídia audiovisual da audiência de instrução (ID 17384349 a ID 17384354), a seguir reproduzido:

Depoimento da testemunha PM Silvandro Cunha dos Santos:

“Que no dia fato estava a serviço foi avisado via rádio sobre o roubo de um veículo Celta, cor preto; Que em ronda pelo Icuí a equipe policial encontrou a vítima que repassou mais informações sobre o crime; Que aproximadamente às 18h a equipe abordou dois nacionais descendo de uma moto próximo do final da linha; Que em revista pessoal a equipe encontrou uma chave de carro; Que inicialmente os acusados tentaram furtar-se a abordagem mas tão logo confessaram que a referida chave pertencia a um carro que estava estacionado ali próximo; Que os nacionais alegaram à equipe que o carro havia sido roubado por um nacional que atendia pela alcunha de “Cebola” e ato contínuo levaram a polícia até o local onde este último estaria."

Depoimento da testemunha PM Paulo Silva da Silva:

"Que estava com a equipe policial fazendo rondas quando foi abordado pela vítima que relatou o roubo do seu veículo por cerca de três nacionais: Que pouco depois a equipe abordou dois nacionais que estavam descendo de um mototáxi próximo do final da linha; Que em revista pessoal o declarante encontrou no bolso de CHARLES uma chave de carro; Que os nacionais alegaram à equipe que só iriam buscar o carro e levar numa casa próxima; Que os nacionais disseram que quem havia roubado o carro estava na casa na qual iriam levar o veículo; Que em diligência na referida casa, foi encontrada uma arma de fogo; Que os acusados foram levados à Seccional, oportunidade em que a vítima os reconheceu como autores do roubo; Que o suspeito apontado pelos nacionais evadiu-se da residência na chegada da polícia.”

Em acréscimo, o apelante confessou judicialmente a autoria delitiva, confirmando a dinâmica e circunstâncias do delito, conforme consignado na sentença (ID 17384287, pág. 13).

Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, diante do acervo probatório coligido aos autos, suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Oportuno ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Além disso, conforme entendimento pacificado na Corte Especial, “o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), hipótese retratada nos autos, de modo que inexiste margem para absolvição.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria penal, a fim de que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com afastamento da Súmula n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante não divergiu da jurisprudência dos Tribunais Superiores, porquanto fixou a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão, e na segunda fase do cálculo dosimétrico reconheceu a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, d), do CP (menoridade relativa e confissão espontânea), porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal com base na Súmula 231 do STJ ( ID 17384287, pág. 14-15).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025